Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-57.2020.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000971-57.2020.8.11.0010
EMBARGANTES: EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES
EMBARGADOS: ZULMAR FLORIANO e LEO DA SILVA FLORIANO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – DEMANDA PRINCIPAL PROCEDENTE E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – REJEITADA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL – PROVA DESPICIENDA AO DESLINDE DA CAUSA – ART. 370 DO CPC – REJEITADA PRELIMINAR DE CONEXÃO – CAUSA DE PEDIR E PARTES DISTINTAS – INAPLICÁVEL O ART. 55 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO MUITO SUPERIOR À PARCELA ADIMPLIDA DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO – MORA EX RE – CITAÇÃO SUPRE – DESVANTAGEM EXCESSIVA INEXISTENTE – RECONVENÇÃO ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – CADASTRO REGULAR NO SISTEMA PJE – INFORMAÇÃO DE INTIMAÇÃO COMPROVADA – ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se admite o seu acolhimento.
A tese de nulidade do acórdão por ausência de intimação eletrônica do advogado do embargante não merece prosperar quando as informações do sistema PJE demonstram que a intimação foi regularmente realizada, sendo inválidos recortes não datados ou carentes de idoneidade para a comprovação da alegada falha processual.
A comprovação da falta de intimação ou do defeito de cadastro no sistema PJE, caso existente, deveria ter sido demonstrada mediante certidão ou atestado expedido pelo setor de tecnologia do tribunal, não se podendo acolher argumentos baseados em provas frágeis ou documentos manipuláveis.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000971-57.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEO DA SILVA FLORIANO - CPF: 021.447.031-83 (APELADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), BIANCA MARCELINO ROMAQUELLI - CPF: 049.034.791-61 (ADVOGADO), ZULMAR FLORIANO - CPF: 537.214.979-53 (APELADO), EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES - CPF: 007.973.331-00 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – DEMANDA PRINCIPAL PROCEDENTE E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – REJEITADA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL – PROVA DESPICIENDA AO DESLINDE DA CAUSA – ART. 370 DO CPC – REJEITADA PRELIMINAR DE CONEXÃO – CAUSA DE PEDIR E PARTES DISTINTAS – INAPLICÁVEL O ART. 55 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO MUITO SUPERIOR À PARCELA ADIMPLIDA DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO – MORA
EX RE
– CITAÇÃO SUPRE – DESVANTAGEM EXCESSIVA INEXISTENTE – RECONVENÇÃO ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – CADASTRO REGULAR NO SISTEMA PJE – INFORMAÇÃO DE INTIMAÇÃO COMPROVADA – ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se admite o seu acolhimento.

A tese de nulidade do acórdão por ausência de intimação eletrônica do advogado do embargante não merece prosperar quando as informações do sistema PJE demonstram que a intimação foi regularmente realizada, sendo inválidos recortes não datados ou carentes de idoneidade para a comprovação da alegada falha processual.

A comprovação da falta de intimação ou do defeito de cadastro no sistema PJE, caso existente, deveria ter sido demonstrada mediante certidão ou atestado expedido pelo setor de tecnologia do tribunal, não se podendo acolher argumentos baseados em provas frágeis ou documentos manipuláveis.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000971-57.2020.8.11.0010

EMBARGANTES:

EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES

EMBARGADOS:

ZULMAR FLORIANO e LEO DA SILVA FLORIANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes, mantendo a sentença recorrida.

Em suma, a parte embargante aponta que
“o recurso de apelação foi habilitado, tão somente em face do advogado, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS, OAB MT 15401-0”
(sic), não sendo ele intimado da pauta de julgamento, o que viola direito ao contraditório, por conta da possibilidade de sustentação oral, redundando na nulidade do julgado.

Pede
“que sejam recebidos os presentes embargos de declaração, esclarecendo o erro material na ausência de intimação do advogado BERTONI DARI NITSCHE, OAB MT 12.402, sob pena de nulidade do v. acordão”
(sic).

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, sendo certificado o decurso no sistema PJe. Posteriormente, e já estando o processo pautado, a parte embargada apresentou peça contrarrecursal no Id. 266974256, requerendo a rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 12 a 14/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, deixo de conhecer da contrarrazão de Id. 266974256, porquanto intempestivo.

Prosseguindo, os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – DEMANDA PRINCIPAL PROCEDENTE E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – REJEITADA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL – PROVA DESPICIENDA AO DESLINDE DA CAUSA – ART. 370 DO CPC – REJEITADA PRELIMINAR DE CONEXÃO – CAUSA DE PEDIR E PARTES DISTINTAS – INAPLICÁVEL O ART. 55 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO MUITO SUPERIOR À PARCELA ADIMPLIDA DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO – MORA
EX RE
– CITAÇÃO SUPRE – DESVANTAGEM EXCESSIVA INEXISTENTE – RECONVENÇÃO ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, verifica-se que a almejada realização de nova avaliação do imóvel objeto da contenda é despicienda para o seguro e exauriente deslinde da controvérsia em análise, a qual se limita ao exame dos termos do contrato, do alegado inadimplemento e da conseguinte rescisão de contrato e reintegração de posse.

O juízo
a quo
oportunizou às partes ampla manifestação sobre a avaliação realizada e consignou expressamente que eventual nova avaliação era despicienda para a resolução da controvérsia, isso porque, como sobredito, o exame de mérito da causa não dependia da realização de nova avaliação.

A vindicada avaliação se destinaria a, no entender da parte recorrente, constatar a existência e aferir o real montante dos supostos investimentos e benfeitorias realizadas no imóvel. Contudo, conforme bem exposto nos fundamentos do édito recorrido, há patente má-fé da parte requerida apelante no exercício da posse, o que lhe assegura apenas o ressarcimento das benfeitorias necessárias (art. 1.220 CC/02), as quais, no entanto, não foram precisamente delineadas nas defesas apresentadas e comprovadas em juízo.

Não havendo preciso delineio, em tempo oportuno, das benfeitorias supostamente empreendidas no imóvel, bem como, ante a má-fé da posse dos requeridos apelantes, não há que se falar em necessidade de nova avaliação do imóvel, mesmo porque também não há precisa indicação da forma em que foi recebido o imóvel para minudente aferição, avaliação e quantificação dos valores das supostas benfeitorias.

Pacífico o entendimento no sentido de que magistrado pode indeferir provas consideradas irrelevantes ao deslinde da controvérsia nos termos do artigo 370 do CPC, de tal feita que, sendo a produção de provas disciplinada pelo juízo, este pode indeferir aquelas que se mostrarem protelatórias, desnecessárias ou impertinentes para o deslinde da causa, além de que a prova pericial somente será determinada quando essencial para a formação do convencimento judicial, sendo inadmissível a repetição de avaliações já realizadas sem justificativa plausível. Rejeitada preliminar de nulidade de sentença ante a alegada necessidade de nova avaliação.

As ações indicadas tratam de contratos distintos e envolvem sujeitos diferentes, sendo inaplicável o artigo 55 do CPC, que exige identidade ou relação intrínseca entre os objetos e causas de pedir das ações para configuração da conexão. Rejeitada preliminar de nulidade por inobservância de alegada conexão.

A alegação de adimplemento substancial não prospera, uma vez que é incontroverso e não é objeto de insurgência recursal o fato de que os recorrentes inadimpliram obrigações essenciais do contrato, especialmente aquelas relacionadas às dívidas assumidas perante a distribuidora Alesat, cujo valor supera em muito o montante adimplido pelos recorrentes.

Conforme entendimento do STJ, o adimplemento substancial exige cumprimento quase integral das obrigações, sem prejuízo ao equilíbrio contratual ou aos interesses legítimos do credor. No caso, conforme bem fundamentado no édito recorrido, o descumprimento de obrigação contratual da parte recorrente é muito mais grave e superior à parcela que ela adimpliu do contrato, afastando a aplicação da teoria.

Os requeridos apelantes alegam ausência de constituição em mora. Entretanto, tal argumentação é inaplicável ao caso, na medida em que o contrato litigioso previa obrigações líquidas e com termo certo, o que caracteriza mora automática (mora
ex re
), nos termos do artigo 397 do Código Civil. Além disso, o ato de citação na demanda judicial supre a alegada falta de notificação, eis que evidente que com ele a parte devedora torna-se ciente do seu indigitado inadimplemento contratual.

Quanto à alegação de desvantagem excessiva, não há qualquer elemento que demonstre desequilíbrio contratual ou violação à função social do contrato, isso porque a resolução contratual resulta diretamente do inadimplemento dos recorrentes, que deixaram de cumprir obrigações essenciais pactuadas livremente.

A reconvenção proposta pela recorrente Maria foi corretamente julgada improcedente, na medida em que, conforme assertivamente exposto no édito recorrido, não há nos autos prova de benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, sendo incontroverso que os recorrentes agiram como possuidores de má-fé, nos termos do artigo 1.220 do Código Civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante.

De fato, em contraposição ao argumento suscitado, verifica-se que o advogado da parte embargante se encontra devidamente cadastrado nos autos do recurso, veja-se:

Neste contexto, saliento que o recorte dos dados do processo apresentados pela parte embargante não servem para o fim de substanciar o alegado defeito de cadastro em tempo oportuno, isso porque do referido documento não é possível aferir, com a segurança necessária, a idoneidade de tal argumento, seja porque é possível a montagem de recortes visando forjar a informação, seja porque não consta data do recorte, não sendo possível aferir quando foi efetuado.

Outrossim, retorquindo o apontamento de falta de intimação, observa-se da intimação da pauta expedida na aba expedientes do processo judicial eletrônico em análise que o sistema atesta a existência de intimação eletrônica da parte apelante, ora embargante. Veja-se:

Destarte, não há que se falar em irregularidade de intimação, isso porque as informações colhidas do sistema PJE desdizem a parte embargante, atestando a regularidade da intimação da pauta, isto em contraposição às frágeis provas apresentada pela parte embargante.

Por fim, saliento que para o fim da cabal comprovação da nulidade decorrente da falta de cadastro e intimação, se fosse mesmo o caso, deveria a parte embargante, como prova constitutiva de sua alegação, em tempo oportuno, ou seja, na primeira manifestação que se deu com a oposição dos embargos de declaração, apresentar atestado do sistema PJE (obtido junto ao setor de tecnologia da informação do TJMT) ou certidão cartorária atestando a falta alegada, de tal feita que, em face da ausência de comprovação robusta, impõe-se validar as informações colhidas do sistema, conforme anteriormente exposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025